Tribunal: TJBA
Processo: 8038875-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038875-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: DARCY VICTOR DE JESUS

Advogado(s):LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
POSSESSÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO ANULADA. A
GRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Amorim Barreto Engenharia Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 8009675-23.2019.8.05.0080, ajuizada por Darcy Victor de Jesus. A insurgência recai sobre o indeferimento do pedido de denunciação da lide ao DNIT, autarquia federal, efetuado no momento do saneamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal a análise do pedido de denunciação da lide ao DNIT, autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 150 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, o que inclui a hipótese de denunciação da lide a tais entes.

O STJ pacificou o entendimento de que a apreciação do pedido de denunciação da lide envolvendo ente federal, ainda que em processo originário da Justiça Estadual, é matéria de competência da Justiça Federal, por se tratar de juízo natural para examinar o eventual interesse jurídico da União ou de suas autarquias.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, inclusive do próprio TJBA, confirma que decisões que indeferem denunciação da lide a autarquia federal proferidas por juiz estadual são nulas por incompetência.

A decisão agravada, ao rejeitar a denunciação da lide ao DNIT sem remeter a questão ao juízo federal competente, violou a competência prevista constitucionalmente (CRFB, art. 109, I) e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Federal decidir sobre a admissibilidade da denunciação da lide a ente federal, nos termos da Súmula 150 do STJ.

É nula a decisão proferida por juiz estadual que, sem declinar de sua competência, indefere pedido de denunciação da lide formulado contra autarquia federal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 109, I; CPC, art. 1.015, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; STJ, EDcl no AgInt no CC 152.104/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 19.05.2020, DJe 26.05.2020; STJ, AgInt no CC 147.177/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.05.2017, DJe 18.05.2017; TJBA, AI 8022754-81.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.06.2021; TJRS, AI 5110879-47.2021.8.21.7000, Rel. Des. Guinther Spode, j. 23.09.2021, DJe 01.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8038875-14.2025.8.05.0000
,
de
Feira de Santana
-BA
, em que
são

a
gravante,
AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA
e
a
gravad
a
,
DARCY VICTOR DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento
para anular a
decisão
a quo
no capítulo agravado,
com a determinação de que os autos de origem sejam remetidos à Justiça Federal para deliberação acerca da denunciação da lide
do DNIT
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12